Tribunal: TJDFT
Processo: 0741809-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741809-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BARBOSA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO BARBOSA TORRES contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei 6.618/2020 (ID 208954328, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta o afastamento do Tema 792 do Supremo Tribunal Federal (STF), com a consequente aplicação imediata da Lei 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV (ID 64667904). Requer a antecipação de tutela para determinar a expedição de requisição de pequeno valor – RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos e o cancelamento do precatório (0721321-44.2024.8.07.0000). No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64671191). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 64716876). O Distrito Federal interpôs agravo interno, no qual requer o indeferimento do pedido de cancelamento do precatório já expedido (ID 65894037). Contrarrazões apresentadas (ID 67040225). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que houve o pagamento do Precatório 0721321-44.2024.8.07.0000, ora questionado. Em decisão proferida em 24/10/2024 (ID 515571847, autos de origem), o juízo da 1a Vara de Fazenda Pública ressaltou a impossibilidade de cumprimento da ordem de cancelamento do requisitório determinada no presente agravo por ocasião do deferimento da antecipação da tutela recursal. Em relação à parcela controvertida, que estava em discussão no AGI 0712624-34.2024.8.07.000, o juízo já determinou o pagamento por meio de RPV. Ademais, o juízo da Secretaria de Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção do precatório pelo pagamento (ID 215624997 – autos originários). Houve perda de objeto deste recurso e, por consequência, do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator